Tribunal: TJMT
Processo: 1022254-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022254-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), GILSON CUNHA ESPINDOLA - CPF: 177.783.281-00 (AGRAVANTE), VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 322.396.611-00 (AGRAVANTE), FLAVIO SILVARES ESPINDOLA - CPF: 567.605.231-72 (AGRAVANTE), RENATA SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 926.945.941-15 (AGRAVANTE), TAYNARA FERNANDA SILVA ESPINDOLA - CPF: 042.694.281-71 (AGRAVANTE), EDUARDO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 570.539.601-53 (AGRAVANTE), MARCIO SERAFIM ESPINDOLA - CPF: 840.869.201-15 (AGRAVANTE), MANOEL DONILIO DOS SANTOS - CPF: 328.146.827-68 (AGRAVADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JULGAMENTO CONJUNTO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020429-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS

AGRAVADO:
GILSON CUNHA ESPINDOLA
e
ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022254-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON CUNHA ESPINDOLA
e
ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVADO:
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO PRIVADO.
JULGAMENTO EM CONJUNTO.
DOIS
AGRAVO
S
DE INSTRUMENTO.
RESES DE GADO
COM DEPOSITÁRIO FIEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. I
NVIABILIDADE
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.

NÃO CONHECI
MENTO DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO EM FASE DELIQUIDAÇÃOE

QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO.RECURSOCABÍVEL.AGRAVODE
INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL
.
ANÁLISE
ESCORREITA
CONFORME PREMISSAS ESTABELECIDAS
NO TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL
.

DEDUÇÃO DE DESPESAS PARA MANUTENÇÃO
DO REBANHO BOVINO.

IMPOSSIBILIDADE.

CARACTERIZAÇÃO DO INSTITUTO DA
COISA JULGADA.

PROIBIÇÃO
À REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020429-51.2024.8.11.0000 CONHECIDO E DESPROVIDO.RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022254-30.2024.8.11.0000 NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos contra decisão que declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53

(três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos)
e fixou a sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Agravo De Instrumento
n
o 1020429-51.2024.8.11.0000
, interposto por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
, visa
à
reforma da dec
isão vergastada para alterar o cenário
contido no laudo pericial
.

Agravo De Instrumento
n
o
1022254-30.2024.8.11.0000
, interposto por
GILSON CUNHA ESPINDOLA
E
ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESP
Í
NDOL
A
, visa
à
reforma da decisão vergastada
, no sentido de
afastar a dedução de gastos com o rebanho bovino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
aferir
se a decisão que homologou o laudo pericial e declarou líquida a dívida
“sub judice”

deve ser reformada, considerando os cenários apresentados no laudo pericial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante entendimento majoritário firmado no Tribunal da Cidadania, o recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento.

No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último.

A decisão que declarou líquida a dívida, considerando o cenário com touros, não comporta redução do
quantum
sob a alegação de gastos e despesas, pois está de acordo com as premissas estabelecidas no processo de conhecimento.

Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, sendo alcançadas pela coisa julgada.

O ordenamento jurídico pátrio veda o agravamento qualitativo ou quantitativo de qualquer posição jurídica de vantagem (processual ou material) que teria sido assegurada ao recorrente, caso não houvesse interposto sua inconformidade (proibição à reformatio in pejus).

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

Recurso interposto por GILSON CUNHA ESPÍNDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPÍNDOLA não conhecido por violação à unirrecorribilidade recursal.

Recurso interposto por MANOEL DONILIO DOS SANTOS conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“A decisão que declara líquida a dívida em sede de liquidação de sentença deve observar as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado, não sendo cabível a dedução de despesas não questionadas no processo de conhecimento, mantendo-se inalterada a decisão vergastada apenas por vedação à reformatio in pejus.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1694898/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1776299/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisão proferida (
ID. 160605104 e 162746487 – autos de origem PJE no 0000232-18.2000.8.11.0038
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que, nos autos da ação de cobrança, em sede de liquidação de sentença, declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

1. Em razões recursais, o agravante Manoel
Donilio
dos Santos interpôs Agravo de Instrumento no 1020429-51.2024.8.11.0000, invocando os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Pugna pelo provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo e homologar o laudo pericial considerando como válida a evolução do rebanho apontada no cenário no 2, o qual reflete as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado.

1.2. Defende que seja tornada líquida a condenação no importe de R$ 615.822,77 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), já descontadas as despesas para criação do rebanho.

1.3. Pugna ainda pela reforma da decisão a quo, para que sejam redistribuídos os honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, ante a ocorrência de sucumbência recíproca no presente caso.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão
(ID. no 229069164).

O pedido recursal liminar, na forma de efeito suspensivo, foi parcialmente deferido, no sentido de sustar os efeitos da decisão a quo, tão somente em relação à execução do montante controvertido, ou seja, a diferença entre o cenário 02 e o cenário 01 apontados no laudo pericial.
(ID no 229895685)

Os agravados apresentaram suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e,
no mérito, rebatem as alegações do agravante, defendendo a manutenção do decisum fustigado.
(ID no 232585162)

De outro lado, Gilson Cunha Espíndola e Espólio de Oscar da Cunha Espíndola interpuseram recurso de agravo de instrumento no 1022254-30.2024.8.11.0000, invocando os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1. Afirma que não há que se falar em dedução dos valores a título de “despesas para manutenção do rebanho”.

2.2. Assevera que há necessidade de restabelecer a decisão que declarou a liquidez da condenação no importe de R$ 23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão
(ID. no 232700691).

O agravado apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e, no mérito, rebate as alegações do agravante, defendendo a manutenção do decisum fustigado.
(ID no 238443192)

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO CONJUNTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020429-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MANOEL DONILIO DOS SANTOS

AGRAVADO:
GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022254-30.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

AGRAVADO:
MANOEL DONILIO DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado anteriormente, trata-se de dois recursos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da ação de cobrança, em sede de liquidação de sentença no 0000232-18.2000.8.11.0038, declarou líquida a dívida no importe de R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Por fim, fixou a sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC
(
ID’s
no 160605104 e 162746487).

Desta decisão
,
ambas as partes
interpuseram recurso de
a
gravo de
i
nstrument
o com as mesmas teses recursais, portanto, serão analisados conjuntamente.

P
asso
à
análise das preliminares contidas n
as contrarrazões aos
recursos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto

pelos recorrentes
.

Da preliminar arguida pela parte
recorrida

MANOEL DONILIO DOS SANTOS
no agravo de instrumento
no
1020429-51.2024.8.11.0000
.

1.1.
D
o não conhecimento
do
recurso
interposto pela parte adversa, ante a violação do princípio da
u
nirrecorribilidade
recursal
.

Conforme
sobredito
, e
m
sede de
contrarrazões, foi suscitada a preliminar de inadmissibilidade do presente
a
gravo de
i
nstrumento, com fundamento n
a violação a
o
princípio da
unirrecorribilidade
haja vista que
,
ao interpor previamente recurso de apelação – espécie recursal incabível na hipótese – contra a decisão que
homologou os cálculos
da liquidação de sentença
, deu azo
à preclusão consumativa
.

Pois bem.

De início, atent
o
ao expendido na exordial e compulsando os autos na origem, foi possível constatar que
os agravantes
Gilson
Cunha Espindola
e
Espólio
d
e Oscar Da Cunha Esp
í
ndola

interp
useram
recurso de apelação perante o juízo de primeiro grau, cuja pretensão é combater a mesma decisão descrita na inicial deste agravo de instrumento
.

Destaco que
o
s

agravante
s
interp
useram
dois recursos (recurso de apelação e agravo de instrumento), sendo que, ao consultar os autos de primeira instância,
foi
possível identificar
que a apelação foi interposta
às
1
1h
31
min

do dia
14
de
agosto
de 2024
, e o agravo de instrumento foi interposto
às
18
h
57
min

do dia
14 de agosto de 2024
, contra a mesma decisão agravada, o que representa a concomitância de dois recursos, manejados pela mesma parte, a vergastar única decisão, o que é vedado pelo princípio da unicidade
recursal
.

Segundo entendimento firmado na Corte Superior,"
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
".(
EDv
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 955.088/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 13/9/2018).

Em complemento, a Corte Superior, em22/10/2019, ou seja, já na vigência do ‘Código Fux’ (CPC/2015), voltou a asseverar que
“revela-sedefeso a interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, diante do princípio da
unirrecorribilidade
ou singularidade recursal. Desse modo, a preclusão consumativa impede o exame do recurso que tenha sido protocolizado por último, que, no presente caso, é a apelação de fls. 1.022/1.063, porque consumada a faculdade de recorrer”.
(
AgInt
no Resp. 1.720.809/GO – Ministro Francisco Falcão – Segunda Turma – j. 22.10.2019).

Em outros termos, admitir a possibilidade do processamento do
presente
agravo de instrumento viola flagrantemente o princípio da singularidade recursal.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Mato-grossense:

“CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, INC. II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM E IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DEMANDA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADERECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso em face da mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
.

(RAI 1016685-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE LEILÃO E RESERVA DE MEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃONA ORIGEM, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. PRINCÍPIO DAUNIRRECORRIBILIDADEE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento interposto contra a decisão objeto de embargos de declaração na origem, ainda pendente de julgamento, por violação aoprincípio da
unirrecorribilidade
e da preclusão consumativa.

(RAI 1017726-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 03/07/2024)”.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso

de Agravo de Instrumento,
manejado
p
elos agravantes

GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA
, em razão da ofensa ao
princípio
da
unirrecorribilidade
recursal, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

É como voto.

Da preliminar arguida pel
os agravados
GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA

no
A
gravo de
I
nstrumento no 1022254-30.2024.8.11.0000
:

D
o não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa, ante a inadequação da via eleita
.

Os agravados, em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte adversa, arguiram preliminar de inadequação da via eleita, afirmando que:
" (...) tornando possível a execução da sentença condenatória, ou seja, a r. sentença proferida em sede de liquidação de sentença, põe fim ao processo e autoriza a sua execução judicial, donde cabível contra tal sentença o recurso de apelação e não o agravo de instrumento, por não se tratar de decisão interlocutória e sim decisão terminativa de mérito. (...) "

Pois bem.

É sabido que
,
nos casos em que a sentença condenar a parte ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á
a
sua liquidação
.

Deste modo,

a fase de liquidaçãode sentença visa
apurar e fixar
o
quantum
debeatur

devido
.

Com efeito
, em observância ao que dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, revela-secabívela interposição deAgravode Instrumento para desafiar a decisão que
resolve aliquidaçãodesentença
,
sem extinguir o feito originário
, por se tratar de decisão interlocutória
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes doSuperior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVOINTERNO NORECURSOESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO EM FASE DELIQUIDAÇÃOE EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO.RECURSOCABÍVEL.AGRAVODE
INSTRUMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "
para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva -liquidaçãoe cumprimento desentença-, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam porsentençae, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes,
sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1803925/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 01/08/2019,
DJe
06/08/2019).2.
Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu "em fase deliquidação" e em que "não houve extinção do processo, ou seja, a decisão não colocou fim ao procedimento", desafiando, assim, orecursodeagravode instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do
CPC.

3.Agravointerno não provido.

(STJ.
AgInt
no REsp 1694898/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
29/09/2021).

AGRAVOINTERNO NORECURSOESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

(...)3.
Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, orecursocabívelcontra decisão deliquidaçãoque não põe fim ao processo é oagravode instrumento.

A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. (...)

(STJ.
AgInt
no REsp 1776299/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019,
DJe
27/11/2019).

Portanto,
rejeito a preliminar arguida pelo
s
agrava
do
s
em sede de contrarrazões recursais
, porquanto
o recurso cabível contra decisão
em
sede de
liquidação de sentença
que não põe fim ao processo é oagravode instrumento.

É
como voto.

Das razões recursais meritórias
invocadas por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
no
Agravo de Instrumento no 1020429-51.2024.8.11.0000:

Nobres Pares, enfrentadas as teses preliminares aventadas, passo à análise meritória do recurso de agravo de instrumento no
1020429-51.2024.8.11.0000
, interposto por Manoel
Don
ílio
dos Santos. Nesse sentido, considerando que a causa originária fora ajuizada nos idos do ano 2000, este relator entende pertinente narrar um breve retrospecto dos autos.

Extrai-se dos autos

que
,

Oscar da Cunha e Gilson da Cunha,
ora agravados,

foram vítimas de furto
,
praticados por terceiros estranhos à lide,
sendo os bens caracterizados como bovinos – 49 (quarenta e nove) fêmeas acima de 2 (dois) anos
, sendo
27
(vinte e sete)
solteiras e 22
(vinte e d
uas
)
paridas
;
22 (vinte e dois) bezerros
(9 machos e 13 fêmeas)
.

Após a
apreensão da
res furtiva
,
foram dados os bens ao
Sr. Manoel
Don
í
lio
, ora agravante
, a título de
fiel
depositár
io
.

Entrementes,permaneceucomodepósitodosbensporumperíodode9(nove)anos,atéque,porimposiçãojudicial,devolveuasresesentãoemsuaguarda(anode1998),totalizandoaquantidadede118cabeças.

Osagravadosingressaramcomaaçãodeorigem,alegando,emsíntese,queaquantidadedegadodevolvidafoiinsuficienteequefaziamjusaorecebimentodevolumemuitomaiordeanimais.

Ojuízodeprimeirograujulgouprocedenteapretensãoedeterminouadevoluçãonosmoldesrequeridospeloautor/agravado.

Oagravante,porsuavez,ingressoucomrecursodeapelação,tendooTribunaldeJustiçareformadoasentençaedeterminadoque
aquantidadedegadoa

s

er
devolvidadeveriaserapuradaemliquidaçãoporarbitramento,fixandopremissasaseremobservadasnoreferidoprocedimento.

O
expert
confeccionouolaudopericialcomdoiscenáriospossíveis.Noprimeirocenário,partedopressupostodequehaveriatourosférteisnapropriedadepara"cobrir"asvacasdesdeoiníciododepósitoeassimevoluirorebanho;nosegundocenário,efetuouocálculopartindodapremissadequeosmachosentreguesparaodepositárioaindaeramjovensnaépoca(bezerros),esuaaptidãoparareproduçãosófoiconsideradaapartirdoanode1992.

Nos dois cenários, o perito evoluiu o rebanho
e
chegou à quantidade de reses a serem devolvidas
. C
ontudo,
para determinar o valor realmente devido
,
subtraiu todas as despesas que o depositário teria para manter esses animais.

Em primeira decisão, o juízo

a quo
homologou o laudo
técnico
e
considerou que haveria touros na propriedade desde o início do depósito (aplicando o cálculo com touros),
perfazendo o montante de
R$
23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

E
ntretanto,
o agravante
/réu
ingressou com embargos de declaração, que foram acolhidos parcialmente, tendo o Juízo homologado o cálculo no cenário
com touros
;
N
o entanto,
efetuou

o
desconto
d
as
despesas para criação do rebanho
, chegando-se a um valor líquido de
R$ 3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Feito este
breve resumo
, passo a análise
das
teses
aventadas no recurso
interposto
.

Pugna pela homologação do laudo pericial considerando como válida a evolução de rebanho apontada no cenário de no 2
(sem touros)
, o qual reflete as premissas estabelecidas em acórdão transitado em julgado.

Neste ponto recursal
, a
duz
o
recorrente
que
:
“(...)

deve ser
considera
da
como válida a evolução de rebanho
apontada no cenário de no 2, o qual reflete as premissas fixadas pelo acórdão transitado em julgado, tornando líquida a condenação no importe de R$ 615.822,77 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais, setenta e sete centavos),
já descontadas as despesas
para manutenção do rebanho. (...)”

Pois bem.

Sem razão ao recorrente.

Indo ao ponto fulcral, a sentença que declarou líquida a dívida,
considerando o cenário
com touro
s,

não
comporta
reforma.

Explico.

Conforme sobredito,
nos
idos d
o ano de 2003,
fo
i

publicado acórdão da 3a (Terceira) Câmara de Direito Privado,
com relatoria do
eminente Des. Orlando de Almeida Perri,
dando parcial provimento
à
apelação interposta
,
determinando
a
liquidação por arbitramento

d
as p
remissas
a
serem analisadas em sede de liquidação
de sentença
.

Senão vejamos:

Desta feita,
da detida análise do
laudo pericial, elaborado pelo

perito nomeado
Dr.
Flávio G. Barcelos

-
CR
MV-MT no
03697,
percebe-se a juntada de
levantamento do histórico da propriedade Fazenda São Pedro, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, constando a
relação e saldo de rebanhos
,
bem como o registro
de
compras, vendas, transporte de animais em geral
, além das
atualizações sanitárias, como no caso
de
declarações de vacinação contra febre aftosa
,
obrigação
imposta a
todos os pecuaristas à época
.

De
tal
forma,
as informações que constam no histórico, que foram prestadas pelo produtor rural ao
órgão oficial de Defesa Sanitária Animal do Estado, foram suficientes para estimar quantas U.A. (Unidade Animal) a propriedade em questão suportaria.

(ID no 160605104 – pág. 1-6)
.

Consta ainda, do laudo técnico, que
, a fim de
realizar cálculos matemáticos para a evolução do rebanho
,
a presença ou não de
t
ouros
possui
influ
ê
ncia direta nos resultados dos cálculos,
pois,
com a presença imediata dos
t
ouros junto ao novo rebanho introduzido, os nascimentos ou
a
produção dos bezerros já poderiam ser contabilizados no ano seguinte (1990).

In
casu
, salienta-se que se trata de fatos ocorridos há mais de 30 (trinta) anos, com tecnologias totalmente diversas das praticadas atualmente, como, por exemplo,
a prática de inseminação artificial que possuía custos elevados e poucos profissionais habilitados para a prestação de tais serviços. Ou seja, a utilização de touros para a evolução de rebanho era a medida mais utilizada por pecuaristas.

Outrossim,
consta do laudo técnico que os bovinos
dados em depósito compromissado

apresentaram índices de fertilidade
,
observado
s
através
do
aumento do rebanho
.

Nesse sentido
trago trecho do laudo pericial
:

Ainda nesta senda:

Por fim
,
a meu ver,

mostra-se totalmente
ilógico
imaginar
que,
por diversos anos

consecutivos
, o rebanho tenha sido mantido isolado dos demais bovinos presentes na Fazenda São Pedro
, sendo que
o usual
é a criação
d
o rebanho
em área comum.

Portanto,
sem mais delongas,
o cenário 1
“COM TOUROS”

deve ser mantido inalterado.

Do abatimento de valores a título de custos para a manutenção do rebanho
e

a
impossibilidade

da
reformatio in pejus
.

No que diz respeito ao
abatimento de valores
a
título de despesas
com o rebanho, entendo que não
haveria que se falar em tal dedução de gastos
, conforme acolhido
pelo juízo
a quo

em sede de embargos de declaração
.

Isto pois, n
ão se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos, afina
l
, opera-se a preclusão sobre todas as questões já decid
id
as no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e em função dos efeitos da coisa julgada formal, sendo inadmissível a reedição da matéria pela parte (CPC, art. 507), bem como nova decisão a respeito da questão.

Ainda nesta senda,
sem se descuidar do teor do artigo
161 do CPC, o qual preleciona:
“
O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo”,
entendo que
,
no presente caso,
tais discussões acerca do ressarcimento de despesas,
não fora
m
objeto
de questionamento
pelo
agravante
em momento oportun
o, na fase de
conhecimento
do processo
.

Destarte
, a questão
da dedução de gastos
e despesas
com o rebanho

bovino
foi
atingida pel
o instituto da

coisa julgada
, o que impede a reapreciação em momento posterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023
– grifo nosso
).

Sendo que eventual ressarcimento ao depositário fiel,
em relação aos custos da manutenção do rebanho
,
deveria ocorrer através de ajuizame
nto de ação autônoma.

Desta feita, para melhor elucidação, registro que
a medida correta a ser adotada pelo juízo
a quo
seria a
homologação do laudo pericial e consequente
declaração de liquidez da sentença,
no importe de
R$ 23.795.056,72 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e cinco mil, cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos)
, sem considerar os custos com as despesas do rebanho
, pelos motivos expostos alhures.

Entretanto,
é sabido que o ordenamento jurídico veda
o agravamento qualitativo ou quantitativo de qualquer posição jurídica de vantagem (processual ou material) que teria sido assegurada ao recorrente, caso não houvesse interposto sua inconformidade.

Forte nessas razões,

e

tão
somente por
vedação
à

reformatio in
pejus
, mantenho
inalterada a decisão que
declarou
líquida no importe de
R$

3.405.757,53 (três milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

D
a redistribuição d
os
honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse ponto recursal,
o
recorrente
defende a redistribuição do ônus sucumbencial
,
aduzindo que resto
u configurad
a
a
sucumbência recíproca.

A teor
da leitura do artigo 85 do Código de Processo Civil, o ônus
sucumbencial
deve ser suportado pelo
vencido.

Confira-se:

Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

Analisando o conjunto probatório
,
nota
-se que o
recorrente

fo
i
vencido em todos os pedidos
, portanto, não há que se falar em redistribuição da verba sucumbencial
, nos termos do artigo 85, caput do CPC.

Portanto, a manutenção da decisão vergastada é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações
,
NÃO CONHEÇO
d
o

recurso de
Agravo de Instrumento
n
o

1022254-30.2024.8.11.0000

interposto por
GILSON CUNHA ESPINDOLA e ESPÓLIO DE OSCAR DA CUNHA ES
P
Í
N
DOLA
, ante
a violação do
princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

E,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento no
1020429-51.2024.8.11.0000

interposto por
MANOEL DONILIO DOS SANTOS
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo
-se
inalterada a decisão vergastada.

Por fim,
a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
f
ixados pelo
j
uízo de 1o Grau, em desfavor do
recorrente MANOEL
DONILIO DOS SANTOS
,
para
o importe
de 1
2
% (d
oze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024